Tribunal: TJMT
Processo: 1020384-65.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020384-65.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AMANDA SEVERINA DA SILVA - CPF: 095.513.894-92 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO E PAGAMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A demonstração de movimentações financeiras e pagamentos de faturas comprova a existência da relação jurídica e legitima a cobrança do débito inadimplido.

2.

Comprovada a origem do débito, é legítima a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
AMANDA SEVERINA DA SILVA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial e a condenação por litigância de má-fé.

A agravante sustenta, em síntese, que não recebeu o cartão de crédito e que não há termo de recebimento nos autos, insistindo na inexistência da relação jurídica.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Com efeito, embora a parte Reclamante afirme não ter recebido o cartão de crédito, sustentando ainda em sede recursal, pela ausência de termo de recebimento do cartão. A parte reclamada, a fim de comprovar a legalidade da negativação, trouxe aos autos extratos com registros de movimentações financeiras e pagamentos diversos pagamentos (ids. 338977357 e 338977355).

Ademais, não prospera a alegação de ausência do termo de recebimento do cartão.

Registre-se que o referido termo não constitui requisito essencial de validade do contrato, tratando-se de documento de natureza meramente administrativa. A contratação se aperfeiçoa com a disponibilização do serviço e, principalmente, com sua efetiva utilização pelo consumidor.

No caso concreto, há nos autos extratos com extensa movimentação e pagamentos, circunstância que, por si só, evidencia não apenas a utilização do cartão, mas também o reconhecimento do vínculo contratual e da regularidade das cobranças à época. O pagamento voluntário das faturas demonstra ciência, anuência e fruição do serviço, afastando qualquer alegação de desconhecimento do cartão ou inexistência de relação jurídica.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva."

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

A tese de ausência de um termo de recebimento não prospera diante da prova material da efetiva utilização do serviço.

Os extratos juntados aos autos (ids. 338977357 e 338977355) demonstram que a agravante não apenas utilizou o crédito para diversas compras, como também realizou pagamentos parciais e totais das faturas.

A jurisprudência desta Turma Recursal é consolidada no sentido de que a prova de utilização do cartão e o pagamento, ainda que parcial, das faturas são suficientes para comprovar a relação jurídica.

Nesse sentido:

“[...] Tese de julgamento: A comprovação de uso regular e histórico de pagamento do cartão de crédito afasta a alegação de fraude e legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

Não se configura dano moral indenizável quando a negativação decorre de dívida regularmente contraída.”

(N.U 1023171-43.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

A condenação por litigância de má-fé, mantida na decisão monocrática, é igualmente irretocável. A agravante não apenas omitiu, mas alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) ao alegar em juízo o desconhecimento de uma dívida que ela própria gerou e, por diversas vezes, reconheceu ao efetuar pagamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026